Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INVESTIGATIVA CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APREENSÃO DA ARMA BRANCA EM PODER DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DECOTE DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa, podem ser consideradas elemento probatório idôneo, em especial porque corroboradas pelos depoimentos judiciais dos agentes de polícia que efetuaram a prisão do acusado.
2. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima por descumprimento ao art. 226 do CPP, se instantes depois do crime, a mesma individualizou o agente. 2.1 O caput do referido artigo dispõe que a forma de realização do procedimento “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”. Contudo, a instauração da metodologia legal pode ser afastada quando não existir dúvida. Precedente.
3. As declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante são coerentes e aptas a comprovar a autoria do crime, mormente porque amparadas em demais elementos do acervo, como a apreensão dos objetos subtraídos em poder do agente.
4. Para a caracterização da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, CP), mostra-se desnecessária a realização da perícia, se outros elementos probatórios forem suficientes para comprovar a utilização do artefato no momento do delito, sendo certo que a potencialidade lesiva integra a natureza do objeto, podendo ser presumida.
5. Recurso desprovido.